Tribunal: TCU
Processo: 011.675/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4172/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Joana D'arc Borges (peça 133) e W. Felipe da Silva - Me (peça 123) contra os itens 9.2, 9.3 e 9.7 do Acórdão 8497/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, por meio dos quais o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa; e por Ednice Moreira de Souza (peça 129), contra os itens 9.5 e 9.7 da mesma deliberação, que julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 157-161), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 163), mediante os quais propôs conhecer do recurso interposto por Joana D'arc Borges e não conhecer dos recursos interpostos por W. Felipe da Silva - Me e Ednice Moreira de Souza por serem intempestivos e não apresentarem fatos novos; Considerando que o recurso manejado por Joana D'arc Borges cumpre os requisitos de admissibilidade; Considerando que os apelos de W. Felipe da Silva - Me e Ednice Moreira de Souza encontram-se intempestivos, pois, apesar de regularmente notificados da deliberação recorrida, não interpuseram o recurso no prazo legal: Recorrente Notificação Prazo para interposição Data da interposição W. Felipe da Silva - Me 27/12/2022 - peça 97 11/1/2023 13/1/2023 Ednice Moreira de Souza 27/12/2022 - peça 99 11/1/2023 24/1/2023 Considerando que não foram apresentados documentados novos nos termos do 285, § 2o, do RI/TCU; e Considerando que já se encontra conhecido recurso de reconsideração interposto por Jarbas Miguel Fernandes Mariano (peça 116), tendo sido suspensos os efeitos dos itens 9.5 e 9.7 do Acórdão 8497/2022-TCU-Segunda Câmara , com ampliação para os devedores solidários; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) conhecer do recurso de reconsideração interposto por Joana D'arc Borges, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.3 e 9.7 do Acórdão 8497/2022-TCU-Segunda Câmara e os estendendo para os demais devedores solidários, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; b) não conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por W. Felipe da Silva - Me e Ednice Moreira de Souza, por restarem intempestivos e não apresentarem fatos novos, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput e §2o, do RI/TCU; c) informar aos órgãos interessados e aos recorrentes a prolação do presente Acórdão; e d) encaminhar o processo à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos para instrução do mérito dos recursos admitidos. 1. Processo TC- Processo 011.675/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edmilson de Albuquerque Júnior (XXX.531.964-XX); Ednice Moreira de Souza (XXX.629.084-XX); Eulalia de Albuquerque Alves (XXX.105.344-XX); Jarbas Miguel Fernandes Mariano (XXX.917.404-XX); Joana Darc Borges (XXX.852.164-XX); Jose Geraldo Couto da Costa (XXX.175.894-XX); Rodolfo da Nobrega Correa (XXX.954.614-XX); W. Felipe da Silva - Me (04.099.366/0002-00). 1.2. Recorrentes: W. Felipe da Silva - Me (04.099.366/0002-00); Ednice Moreira de Souza (XXX.629.084-XX); Joana Darc Borges (XXX.852.164-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Francisco Bartholomeo Tomas Lima de Freitas (5908/OAB-RN), representando Jarbas Miguel Fernandes Mariano; Daniel Silva Guerra (33.359-D/OAB-PE), representando W. Felipe da Silva - Me. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.